Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-97.2020.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001810-97.2020.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0029-02 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), CELSO LUIZ LANGARO JUNIOR - CPF: 009.695.519-83 (AGRAVADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. O agravante sustenta que, havendo duplicidade de intimações, deveria prevalecer a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e que a questão está pendente de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.180 – STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual intimação deve prevalecer nos casos de duplicidade: a realizada pelo portal eletrônico ou a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação pelo portal eletrônico prevalece sobre a publicação no DJe, pois possui caráter específico e pessoal, garantindo maior previsibilidade e segurança jurídica.

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento, especialmente no julgamento do EAREsp nº 1.663.952/RJ, de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela realizada pelo portal eletrônico.

5.

No caso concreto, a intimação eletrônica foi realizada em 13/08/2024, com ciência registrada no dia 14/08/2024, iniciando-se o prazo recursal em 15/08/2024 e encerrando-se em 04/09/2024, mas a apelação foi interposta apenas em 05/09/2024, configurando intempestividade.

6.

A existência do Tema 1.180 do STJ em trâmite não afasta a aplicação do entendimento atual e vinculante da Corte Especial do STJ, que já pacificou a questão.

7.

A interposição sucessiva de recursos sem fundamento jurídico plausível pode configurar expediente processual protelatório, mas, no caso concreto, não se verifica má-fé manifesta a justificar aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos casos de duplicidade de intimações, a intimação realizada pelo portal eletrônico prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), conforme art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006.

2.

O prazo recursal inicia-se a partir da ciência da intimação eletrônica, independentemente de eventual publicação posterior no DJe.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.419/2006, art. 5º, § 3º; CPC, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021, DJe 09.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Sipal Indústria e Comércio Ltda., contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ela interposto, em razão da intempestividade.

O agravante sustenta, em síntese, que havendo duplicidade de intimações, deveria prevalecer a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), conforme outros precedentes do STJ, especialmente o AgInt nos EAREsp 1.015.548/RJ, que determinou que a intimação via DJe substitui qualquer outro meio de publicação oficial.

Além disso, argumenta que a matéria não está pacificada no âmbito do STJ, considerando que há entendimentos divergentes, e que a questão está submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.180 – STJ), cabendo à Corte Especial definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de duplicidade de intimações.

Defende que o juízo de admissibilidade deve ser revisto para possibilitar a análise do mérito do recurso de apelação, no qual alega cerceamento de defesa e a validade do contrato firmado por meio de mensagens eletrônicas.

Requer, assim, o recebimento do agravo interno, com o exercício do juízo de retratação, para conhecer do apelo e analisar o mérito recursal ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma da decisão impugnada.

Foram apresentadas contrarrazões, id. 265912366, no sentido da manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que está em conformidade com jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, no sentido de que a intimação pelo portal eletrônico prevalecer sobre a publicação no DJe.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como exposto, a Agravante se insurge em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação, por ela interposto, ante a intempestividade.

Na origem trata-se de Ação de Cobrança nº 1001810-97.2020.8.11.0005, ajuizada pelo apelante, ora agravante, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, na qual se discute a validade e execução de um suposto contrato de compra e venda de soja pactuado entre as partes via aplicativo WhatsApp, cuja sentença julgou os pedidos improcedentes. Id. 241824675.

No julgamento da apelação interposta pela Agravante, o Relator não conheceu do recurso, sob o fundamento de intempestividade, com base no entendimento de que prevalece a intimação eletrônica realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme previsão do art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, a controvérsia diz respeito ao prazo para interposição da apelação, tendo em vista a duplicidade de intimações – uma realizada por meio do portal eletrônico e outra por publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

A decisão agravada adotou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que deve prevalecer a intimação realizada pelo portal eletrônico, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

A Agravante sustenta que seu recurso deveria ser considerado tempestivo, pois, segundo alega, ainda existe controvérsia jurisprudencial sobre a matéria, e haveria precedentes do próprio STJ em sentido contrário, reconhecendo a prevalência da intimação via DJe.

Além disso, argumenta que a questão está em trâmite sob o rito dos recursos repetitivos, pendente de definição definitiva pelo Tema 1.180 do STJ, e que, portanto, não se poderia considerar pacificado o entendimento aplicado pelo Tribunal de origem.

O argumento não prospera.

A jurisprudência majoritária do STJ, especialmente no julgamento do EAREsp nº 1.663.952/RJ, consolidou a compreensão de que, nos casos de duplicidade de intimações, prevalece aquela realizada pelo portal eletrônico.

A fundamentação adotada para esse entendimento reside no caráter específico e pessoal da intimação eletrônica, que se sobrepõe à publicação no DJe, forma genérica de comunicação dos atos processuais.

O objetivo da norma é evitar insegurança jurídica e contradições, conferindo previsibilidade e confiabilidade ao sistema de intimações eletrônicas.

No caso concreto, a intimação via portal eletrônico foi realizada em 13/08/2024, com ciência registrada no dia 14/08/2024, o que fez com que o prazo recursal de 15 dias úteis tivesse início em 15/08/2024 e se encerrasse em 04/09/2024.

Entretanto, a apelação foi interposta apenas em 05/09/2024, configurando sua intempestividade. Senão vejamos:

Assim, a posterior publicação no DJe em 15/08/2024 não poderia reabrir ou prolongar o prazo recursal, sob pena de desconsiderar a regra clara estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.419/2006 e pela jurisprudência consolidada.

Dessarte,
nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC), o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze) dias úteis, de modo que o marco inicial para contagem ocorre a partir da intimação válida da decisão recorrida.

Havendo duplicidade de intimações, como no caso em análise, a legislação e a jurisprudência consolidada determinam que prevalece aquela realizada por meio do portal eletrônico, conforme o art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006, que dispõe:

"A consulta a que se refere o § 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo."

No presente caso, a intimação eletrônica foi disponibilizada em 13/08/2024 e o advogado VINICIUS DOS SANTOS ZERI registrou ciência no sistema em 14/08/2024. Com isso, o prazo de 15 dias úteis teve início em 15/08/2024, encerrando-se em 04/09/2024.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior ensina:

"Os prazos processuais são peremptórios e devem ser rigorosamente observados pelas partes. A tempestividade é requisito de admissibilidade do recurso e sua inobservância impede o conhecimento pelo tribunal."
(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 2022, p. 456).

Ademais, ainda que se reconheça que o Tema 1.180 do STJ esteja pendente de julgamento, a tese adotada pela decisão agravada segue o entendimento atual e vinculante da Corte Especial do STJ, inexistindo qualquer justificativa para sua revisão.

Não se pode admitir que a mera existência de precedentes antigos ou de temas afetados aos repetitivos, sem decisão final, sirva de fundamento para afastar a aplicação da jurisprudência vigente, sob pena de eternizar a controvérsia e comprometer a segurança jurídica.

Veja-se que
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.663.952/RJ, pacificou a compreensão de que, nos casos de duplicidade de intimações, constando publicação no diário de justiça eletrônico e intimação pelo portal eletrônico, deve prevalecer aquela estabelecida no art. 5º da Lei n. 11.419/2006 (intimação pelo portal eletrônico), por se tratar de norma de caráter específico. Como cito:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Igualmente, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E PORTAL ELETRÔNICO – PREVALÊNCIA DO ÚLTIMO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À APELADA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO - VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES - QUESTÃO DECIDIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico” (AgInt no REsp n. 1.901.892/DF).

Não comporta acolhimento o pedido de revogação da justiça gratuita quando não fundamentado em fato novo que comprove alteração da condição de hipossuficiente (julgados do STJ).

Se a eficácia da comprovação da mora foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada. (N.U 1004089-28.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

Por fim, observa-se que a interposição sucessiva de recursos com fundamentos frágeis, como no caso em análise, reforça a impressão de utilização de expedientes processuais com finalidade protelatória, em prejuízo da razoável duração do processo, princípio consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

O Agravado, nas contrarrazões, aponta o caráter manifestamente inadmissível da insurgência e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

De fato, a jurisprudência tem sido rigorosa na aplicação de sanção a recursos manifestamente infundados. No entanto, considerando que o presente agravo não se reveste de evidente má-fé, mas sim de equívoco interpretativo, deixo de aplicar a penalidade.

Dessa feita, confere-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada na legislação vigente, não havendo ilegalidade ou equívoco que justifique sua reforma, eis que a tempestividade é pressuposto processual objetivo, que não comporta análise de eventual prejuízo à parte contrária, logo, a inobservância do prazo legal é suficiente para impedir o conhecimento do recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação Cível porque intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025